Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714632-06.2023.8.07.0004 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sinésio Pereira Franco Embargado: Gustavo Luiz Santos Franco D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sinésio Pereira Franco contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargado (Id. 71109256). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator